Tribunal: TJPA
Processo: 0816252-94.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816252-94.2022.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DENERSON MARCOS BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CASSAÇÃO DA DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que concedeu habeas corpus de ofício para trancamento da investigação policial e relaxou a prisão em flagrante de Denerson Marcos Braga da Silva, inicialmente autuado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de ausência de flagrância e ilegalidade da busca domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada por policiais militares sem mandado judicial violou o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio; (ii) estabelecer se a conduta atribuída ao autuado configura, em análise perfunctória, o crime de tráfico de drogas a justificar a homologação da prisão em flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar não contém ilegalidade manifesta, pois houve autorização expressa para o ingresso na residência, formalizada por Termo de Autorização de Busca em Residência.

4. A entrada na residência decorreu de diligência relacionada à verificação de descumprimento de medida cautelar (uso de tornozeleira eletrônica), sendo fortuito o encontro da droga, o que não invalida a legalidade da ação policial.

5. A prisão em flagrante encontra respaldo nos elementos constantes nos autos, notadamente na apreensão de substância entorpecente e de material balístico, havendo indícios suficientes, ainda que iniciais, da prática do delito de tráfico de drogas.

6. A decisão que relaxou a prisão deve ser cassada, restando ao juízo de origem a análise dos requisitos para eventual decretação de prisão preventiva, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar é válida quando realizada com o consentimento expresso do morador 2. A apreensão fortuita de droga durante diligência legítima justifica a prisão em flagrante, não sendo caso de trancamento da investigação nem de relaxamento da prisão.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 302 e 310; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 1010894-40.2022.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 27.02.2024; TJMG, RESE nº 5000485-44.2022.8.13.0344, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 23.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que concedeu habeas corpus de ofício para trancamento da investigação policial, relaxando a prisão em flagrante de Denerson Marcos Braga da Silva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que a custódia se deu em contexto de invasão de domicílio (ID 12184006).

Por entender que a busca domiciliar impugnada ocorreu de forma legal e em situação de flagrância, o recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que seja homologada a prisão em flagrante e determinado o prosseguimento da investigação policial com a conclusão do inquérito (ID 12184022).

O interessado contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 12184029), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 12184030).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial (ID 12909740).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Consta nos autos que no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 17:30, os policiais militares MAJ. Alexandro, SARG. Natalino e SD Menezes, que se encontravam em operação no município de Ananindeua/PA, abordaram o nacional Darlison Braga da Silva, tendo este se identificado no momento da abordagem como Denerson Marcos Braga da Silva (nome de seu irmão).

Ato contínuo, em consulta ao nome com a central de monitoramento da SEAP, foi verificado que o interessado deveria estar com uma tornozeleira eletrônica. Foi então que ele informou à guarnição que sua medida cautelar de monitoramento teria sido revogada pelo juiz e que a documentação pertinente estaria em sua residência.

Ao chegarem no local, a guarnição foi autorizada a entrar na residência pelo dono da casa (Marcos Antônio Alves da Silva) e do próprio Denerson Marcos Braga da Silva, sendo constatado que, na verdade, o conduzido se chamava Darlison Braga da Silva e teria mentido sobre seu nome, tendo utilizado na ocasião o nome de seu irmão.

Diante disso, após terem verificado que o verdadeiro Denerson Braga da Silva estava com tornozeleira eletrônica, a guarnição realizou buscas no interior do imóvel, tendo encontrado um saco de lixo pendurado ao lado da porta da cozinha, contendo uma pedra de tamanho médio de substância com aparência de Oxi.

Ademais, após adentrarem o quarto de Denerson Marcos Braga da Silva, foi encontrado uma bolsa de cor preta contendo 59 estojos vazios de munição calibre 38, sete estojos vazios de munição calibre 32, 4 estojos vazios de munição calibre 762 e 1 estojo vazio de munição de espingarda calibre 12.

Assim, presumindo que a droga e os estojos pertenciam à Denerson Marcos Braga, visto que estava apenas ele e seus pais dentro da casa, foi realizada sua detenção.

Considerando os fatos narrados, o juízo recorrido, em audiência de custódia, concedeu Habeas Corpus de ofício para trancamento da investigação policial e relaxou a prisão em flagrante pela suposta prática do crime encartado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes moldes, transcritos no essencial:

“Tenho que a situação não era de flagrante delito, porquanto a quantidade de droga apreendida, que supostamente foi localizada em poder do flagranteado e a forma de armazenamento indica que seria para consumo e não para a venda de entorpecente. Observo, ainda, que analisando os autos, não consegui vislumbrar quaisquer das modalidades de flagrante previstas no art. 302 do CPP, pois o inexiste nos autos quaisquer indícios de autoria ou materialidade, assim são evidentes a falta de justa causa, ao feito.

Entendo que não está configurado a prisão em flagrante, nos termos do art. 302, do CPP, portanto, o flagrante deve ser relaxado resta prejudicada, ante indício mínimo da autoria, visto que a diligência policial, conforme narra o condutor, foi realizada na residência para colheita dos documentos do irmão do acusado, e não para averiguar qualquer fato relacionado ao tráfico de entorpecentes. E que, ainda, a droga foi encontrada em cômodo comum da residência familiar, sem elementos contundentes que demonstrem que seria a mesma de propriedade do custodiado DENERSON MARCOS BRAGA DA SILVA, conforme depoimentos. Razão pela qual entendo que a conduta do nacional está enquadrada no delito de uso de drogas, tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006.

Relatado. Decido.

O flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo modalidade de prisão em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.

No caso dos autos verifica-se a ilegalidade da prisão em razão da falta de justa causa para entrada na residência do conduzido, não houve campana para averiguar se havia pessoas entrando na residência a indicar o tráfico de drogas.

Pela leitura do auto de prisão em flagrante se observa que a guarnição não averiguava qualquer denúncia sobre o cometimento de ilícitos, policiais fizeram a abordagem no flagranteado. Não houve campana para averiguar se havia pessoas entrando na residência a indicar o tráfico de drogas. Vale ressaltar que a autorização para entrada na residência e sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não ocorreu no presente caso. Assim entendo que o nacional não foi detido em estado de flagrância a justificar a sua prisão, uma vez que os depoimentos não demonstram de satisfatória o horário e local, em que a droga vulgarmente conhecida como “óxi”, pesando no total 34,3 gramas, conforme Laudo Toxicológico Provisório constante nos autos.

A proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação a posteriori, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos.

Nesse caso, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que haviam drogas ou produtos de crime nas residências, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão. Ou, no mínimo, deveriam fazer-se acompanhar de alguém do povo que acompanhasse as buscas.

Porém, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Portanto a prova colhida, sob essas circunstâncias, apresenta-se sem eficácia probatória, pois obtidas ilicitamente, já que resultante de comportamento ilegal dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado não servindo de suporte a legitimar sua prisão. (...)

Ante o exposto, não houve motivo que pudesse justificar a entrada no domicílio do Flagranteado contrariando norma constitucional da inviolabilidade do domicílio, motivo pelo qual, o juízo entende por
CONCEDER HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM RELAÇÃO A ESTE FEITO NOS TERMOS DO LXVIII DO ART. 5º DA CF.

Assim
RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do nacional
DENERSON MARCOS BRAGA DA SILVA
, brasileiro, nascido em 12/07/2000, natural de Ananindeua/PA, filho de Marcos Antônio Alves da Silva e Rosineide Ferreira Braga.
SERVINDO O PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA.

Quanto a incineração da droga, em atenção a novel redação conferida a Lei 11343/06, em especial o §3º, do Art. 50 da referida lei, verifico a regularidade do laudo de constatação, autorizo a incineração da droga apreendia. A incineração deverá ser executada pela autoridade policial no prazo de quinze dias e na presença do Ministério Público e autoridade sanitária, devendo ser lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia.

Diante do exposto, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado DENERSON MARCOS BRAGA DA SILVA, brasileiro, nascido em 12/07/2000, natural de Ananindeua/PA, filho de Marcos Antônio Alves da Silva e Rosineide Ferreira Braga”. (ID 12184006)

A esse respeito, verifica-se que a decisão impugnada relaxou a prisão em flagrante do autuado sob dois fundamentos: ilegalidade da busca domiciliar e ausência de circunstâncias configuradoras do crime de tráfico de drogas.

Ocorre que, da análise dos elementos informativos contidos nos autos, verifica-se a ausência de ilegalidade manifesta na busca domiciliar realizada pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do autuado, porque há indícios de que a entrada foi consentida pelo morador do imóvel, Marcos Antônio Alves da Silva, e do próprio acusado, conforme Termo de Autorização de Busca em Residência juntado aos autos (ID 12184014, pág. 7).

Portanto, o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas
(serendipidade), pois a entrada dos policiais no domicilio se deu de forma lícita, sem que se possa falar em violação de domicílio, e, a partir daí, instaurou-se o estado de flagrância, quando localizada a droga no imóvel.

Sendo assim, “inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada a partir de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente e com autorização do morador para o ingresso dos policiais militares na residência, pois a diligência está em consonância com o art. 5º, XI, da Constituição Federal” (TJMT,
Apelação Criminal nº 1010894-40.2022.8.11.004
2,
Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara Criminal, j. 27.02.2024).

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade da prisão por violação de domicílio, merecendo reforma a decisão que relaxou a prisão em flagrante sob esse prisma.

Ressalte-se que
há indícios que o encontro fortuito da droga ocorreu em razão da busca de documentações pelo suposto descumprimento de determinação de uso de tornozeleira eletrônica e uso de identidade falsa.

Outrossim, a
discussão acerca da forma e local em que as drogas foram encontradas e a autorização da entrada dos policiais na residência, são questões que demandam maior apuração durante o curso da ação penal, no qual outras provas podem ser produzidas em juízo para o esclarecimento dos fatos, sendo, portanto, prematuro o trancamento da investigação criminal.

Portanto, “verificado que a prisão em flagrante do recorrido não apresenta nenhum vício e, perfunctoriamente, amolda-se ao tipo penal do tráfico de drogas, deve o flagrante ser homologado, não havendo que se cogitar o relaxamento da custódia”, porém “não tendo o juízo de origem analisado os requisitos da prisão preventiva requerida, tal apreciação deve ser feita na instância a quo, sob pena de supressão de instância” (TJMG,
RESE n. 5000485-44.2022.8.13.0344
, Relator Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 23.03.2023).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para cassar a decisão objurgada e, por conseguinte, homologar o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto revestido das formalidades legais, declarando a competência do juízo recorrido para o processamento do feito, oportunidade em que deverá analisar a possibilidade de decretação da prisão preventiva do autuado.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025